Tribunal: TJDFT
Processo: 0723795-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PELO SISBAJUD. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA APÓS DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por empresa credora contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu novo pedido de pesquisa de ativos financeiros do devedor por meio do sistema Sisbajud. A agravante alegou que a última tentativa de bloqueio ocorreu em 2017 e defendeu a possibilidade de renovação da medida após lapso temporal considerável, visando à satisfação do crédito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a renovação de pesquisa de bens do devedor via sistema Sisbajud, após o transcurso de lapso temporal superior a um ano desde a última tentativa infrutífera de penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite a renovação de diligência eletrônica para localização de bens, desde que observado o princípio da razoabilidade e havendo alteração na situação econômica do devedor ou decurso de tempo suficiente.
4. O TJDFT reconhece que, transcorrido prazo razoável desde a última tentativa, a renovação da consulta aos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud é medida legítima, sobretudo quando inexistem outros meios disponíveis para satisfação do crédito.
5. A ausência de critério legal objetivo quanto ao intervalo entre as diligências não impede que se adote parâmetro temporal razoável, como o prazo de um ano, alinhado à lógica da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, §4o).
6. A recusa em renovar a diligência prejudica o credor, favorece eventual ocultação de bens e contraria os princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É cabível a renovação de pesquisa de bens do devedor via Sisbajud após o transcurso de lapso temporal razoável desde a última tentativa infrutífera, ainda que ausente demonstração concreta de modificação da situação econômica do executado.
2. A adoção de critério temporal mínimo de um ano entre as tentativas de bloqueio é compatível com o sistema jurídico, especialmente à luz da prescrição intercorrente.
3. O princípio da efetividade da execução e o uso racional dos meios eletrônicos disponíveis justificam a reiteração da medida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 854, 921, §1o a §4o; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 22.10.2018; STJ, AgInt no REsp 1.909.060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 5.4.2021; TJDFT, Acórdão 1606697, Rel. Des. Teófilo Caetano, DJE 5.9.2022; TJDFT, Acórdão 1712715, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, PJe 8.7.2023.